Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-38.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. AJUSTE. Comprovada a materialidade e a autoria relacionadas ao delito de estelionato, pelos elementos constantes do inquérito e pela prova oral produzida em juízo, incluindo a confissão de alguns réus, não há como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória. A denúncia descreveu de forma individualizada a conduta de cada um dos réus, sendo a dinâmica nela descrita confirmada pela prova oral. A mera afirmação de uma das rés no sentido de que se encontrava desempregada e possuía cinco filhos não é suficiente para configurar o estado de necessidade (delito famélico), sendo imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que colocasse em risco a sua vida ou a sua saúde, a ponto de inexistir outra forma de obter alimentos para si e sua família. O fato de a ré ter praticado o delito com familiares e instruído os demais réus não configura fundamentação idônea para exasperação da pena em razão da culpabilidade, devendo ser afastada tal circunstância. Considera-se justificada a valoração negativa em relação à conduta social dos réus que aliciam a própria mãe/sogra, uma senhora de idade, de bons antecedentes, para o mundo do crime. Por outro lado, não deve ser elevada a pena da mãe/sogra aliciada, apenas sob o fundamento de que cometeu o crime com familiares, eis que tal fato não demonstra, por si só, um relacionamento familiar conturbado, apto a valorar negativamente a sua conduta social. Sendo expressivo o prejuízo da vítima, correta a exasperação da pena em relação às consequências do crime. O fato de o réu ter sido um dos mentores intelectuais do delito configura fundamentação idônea para valorar de forma negativa a circunstância referente à culpabilidade. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo na jurisprudência. Apesar de um dos corréus ter sido condenado a uma pena inferior a 4 anos de reclusão e ser primário, sendo várias as circunstâncias judiciais negativas, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto.